Tribunal: STF
Processo: Ext 1754
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Na origem, trata-se de pedido de extradição formulado pelo governo do Peru, encaminhado por via diplomática ao Ministério das Relações Exteriores, com base no art. 14 do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República do Peru, celebrado em 25 de agosto de 2003, e promulgado pelo Decreto nº 5.853, de 19 de julho de 2006, pelo qual se pede a extradição do nacional peruano Victor José Baltazar Peralta. 



    A extradição foi deferida em acórdão proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte, em sessão virtual de 22/9/2023 a 29/9/2023 (eDoc. 73). 



    A decisão transitou em julgado em 21/11/2023 (eDoc. 72). 



    Consta dos autos ofício do Ministério da Justiça e Segurança Pública informando que a entrega do nacional peruano às autoridades do Estado requerente foi diferida, visto que o extraditando responde aos seguintes processos perante a justiça brasileira (eDoc. 80): 



    “a) Processo 5006871-43.2022.4.03.6119, distribuído à 22ª Vara Federal de Guarulhos, o qual se encontra em fase de diligências investigatórias (certidão anexada), não havendo sequer denúncia.  



    b) Processo 0078240-93.2012.8.26.0224, distribuído 6 2a. Vara Criminal de Guarulhos (Justiça Estadual), o qual se encontra em fase de execução criminal. O número dos autos da execução criminal é 0001287- 17.2023.8.26.0026 - Bauru DEECRIM UR 3.  



    c) Constam, ainda, 8 processos de execução fiscal no Foro de Guarulhos, todos suspensos em razão do valor da causa ser inferior a dez mil reais."



    Sobreveio aos autos o comunicado acerca do encaminhamento da consulta ao Juízos supramencionados sobre a possibilidade de liberação antecipada do senhor Victor José Baltazar Peralta para fins de extradição.  



    Em 26 de março de 2024, por meio da Mensagem Presidencial n° 931 e do parecer da AGU, decidiu-se por manter a extradição diferida até o término das pendências do nacional peruano com a Justiça Brasileira (eDoc. 104).



    Dessa forma, determinei a baixa dos autos, ante o esgotamento da jurisdição desta Suprema Corte e o trânsito em julgado do acórdão que deferiu o pedido formulado pelo Governo do Peru (eDoc. 111). 



    Em 3 de março de 2025, a defesa técnica do extraditando requereu a “adaptação” da prisão para fins de extradição “aos parâmetros vigentes para o cumprimento da pena imposta no Brasil (atualmente, regime semiaberto)”(eDoc. 117).



    Considerando o pedido da defesa e a manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 122), autorizei a adaptação da prisão para fins de extradição às condições do regime semiaberto (e-doc. 125).



    Em 25 de agosto de 2025, a Defensoria-Pública da União apresentou nova manifestação, por meio da qual alega ilegalidade na situação jurídica visto que que o nacional peruano foi transferido para o CDP I de Guarulhos/SP, que não dispõe de estrutura para o cumprimento de pena em regime semiaberto, tendo o extraditando, na prática, regredido para regime fechado (e-doc. 130).



    No mais, sustenta que o direito à progressão para o regime aberto foi obtido em 24/06/2025. Para tanto, anexou ao autos o cálculo da pena emitido pelo Poder Judiciário do Estado de São Paulo (e-doc. 131-132).



    Nesse sentido, requer nova adaptação da prisão para fins de extradição aos parâmetros vigentes para o cumprimento da pena imposta no Brasil (atualmente, regime aberto).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo deferimento do pedido de alteração de regime de prisão, nos seguintes termos (e-doc, 136):



    “No presente caso, constata-se que, embora o juízo da execução tenha concedido a progressão de regime (prisão domiciliar) em relação ao cumprimento da pena do extraditando no Brasil, este permanece preso, em decorrência do presente processo de extradição. 



    Nesse sentido, há de se considerar que o processamento do processo de expulsão não poderá ser obstáculo ao deferimento de benefício em sede de execução penal. Em relação ao tema, o artigo 54, § 3º, da nova Lei de Migração.



    (...)



    Da análise da documentação apresentada pela defesa (eDoc. 131), observa-se que o extraditando passou a ter direito a progressão de regime para aberto desde o dia 24 de junho de 2025. 



    Dessa forma, considerando que a unidade prisional não dispõe de estrutura para o cumprimento da pena em regime semiaberto e que o extraditando faz jus ao regime aberto, faz necessário que a prisão para fins de extradição seja executada em regime aberto, visando a compatibilização dos dois sistemas. 



    Em face do exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo deferimento do pedido, para que seja alterada a prisão cautelar para fins de extradição, cumprida atualmente em condições de regime fechado, para prisão cautelar para fins de extradição em regime aberto”.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    A prisão para fins de extradição ou outras medidas diversas estão previstas no artigo 84 da Lei nº 13.445/2017, são medidas essenciais para assegurar a executoriedade do processo. Além disso, garantem a efetividade de eventual entrega do extraditando ao Estado requerente, após o devido processo legal, e honrar com os compromissos internacionais firmados por este País. 



    Anoto, ainda, que a Lei de Migração prevê no artigo 86, possíveis abrandamentos, ante circunstâncias específicas no processo. Vide:



    “Art. 86. O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”.



      In casu, embora a extradição já tenha sido deferida pela 2ª Turma desta Suprema Corte, a entrega extradicional encontra-se adiada, aguardando o término dos feitos conduzidos pelas autoridades judiciárias brasileiras (art. 95 da Lei 13.445/2017). 



    Ademais, conforme relatado e consignado nos autos, o extraditando estava preso cumprindo pena em regime semiaberto no presídio de Itaí–SP, entretanto com a transferência para CDP I de Guarulhos/SP, encontra-se com exclusivo cumprimento de pena em regime fechado, visto que constatou-se a falta de estrutura para o cumprimento de pena em regime semiaberto.



    Ante essas considerações, para o caso concreto revela-se desproporcional manter o extraditando preso preventivamente em regime fechado até data de conclusão dos processos perante à Justiça Brasileira, que ganha reforço quando se observa nos autos que o representado foi beneficiado com a progressão de regime para o aberto no processo judicial a que responde no Brasil (Processo n. 0001287-17.2023.8.26.0026, oriundo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).  



    Conforme consignei na decisão do dia 4 de abril de 2025 (e-doc. 125), por meio da qual autorizei a primeira adaptação da prisão para fins de extradição às condições do regime semiaberto, é entendimento cosolidado desta desta Suprema Corte, a legítima alteração dos termos da prisão para extradição, a fim de adaptá-la ao regime da execução da pena. Para tanto, cito questão de ordem, em que enfrentado o tema: 



    “Questão de ordem em extradição. 2. Extradição instrutória deferida, aguardando conclusão do cumprimento de pena no Brasil para execução - art. 89 da Lei 6.815/80. 3. Suspensão do curso da prescrição punitiva, na forma do art. 116, II, do Código Penal, e do art. 78B, (5), 1, do Código Penal alemão. 4. Cumulação de títulos de prisão – para execução penal e para extradição. Regime de cumprimento da pena. Compete ao juízo da execução penal determinar a execução da pena no regime definido no título executivo, deferindo, se for o caso, acesso aos regimes semiaberto e aberto. No entanto, essa providência é ineficaz até que o STF delibere acerca das condições da prisão para extradição. Poderá o Supremo, considerando o caso concreto, alterar os termos da prisão da extradição para adaptá-la ao regime de execução da pena. 5. A adaptação da prisão para extradição parte dos parâmetros da prisão preventiva – art. 312 do Código de Processo Penal – devendo assegurar a entrega do extraditando e garantir a ordem pública e a ordem econômica durante a execução da pena. 6. Indeferida a revogação da prisão para extradição, mas deferida sua adaptação às condições do regime semiaberto.” (Ext 893 QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 10.3.2015)



    Nesse sentido, é possível adaptar a prisão para fins de extradição ao regime aberto concedido pelo juízo de execução. De igual modo, verifico a necessidade de compatibilização dos sistemas para viabilizar a fruição dos benefícios da modalidade de cumprimento de pena imposta. 



    Reitero, ainda, que esta decisão não impede, obviamente, que o juízo competente para decidir os incidentes da execução prossiga na regular fiscalização do condenado, o que pode ensejar, a depender do caso, regressão do regime prisional na execução penal. 



    Conforme jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal: 



    “EXTRADIÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME PRATICADO NO BRASIL. REVOGAÇAÕ DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME DE PENA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. I – Pedido de extradição deferido, com a ressalva do art. 89 da Lei 6.815/1980. II - A peculiar situação dos autos evidencia a necessidade de se perquirir se a prisão preventiva para fins de extradição deve obstar o acesso do extraditando, condenado pela prática de crimes em solo brasileiro, a direitos cuja fruição não lhe seria negada acaso inexistente o processo extradicional. III - A exclusão do estrangeiro do sistema progressivo de cumprimento de pena conflita com diversos princípios constitucionais, especialmente o da prevalência dos direitos humanos (art. 4º, II) e o da isonomia (art. 5º), que veda qualquer discriminação em razão da raça, cor, credo, religião, sexo, idade, origem e nacionalidade. IV - Cabe ao Juízo da execução das penas a análise dos riscos de fuga peculiares à situação concreta, bem como a manutenção de frequentes contatos com o Ministério de Estado da Justiça acerca do momento mais adequado para que a extradição se efetive, evitando-se, assim, eventual colocação em regime aberto sem as cautelas aplicáveis à espécie, tais como, a título de exemplo, a utilização de tornozeleiras eletrônicas, instrumentos de monitoramento que têm se mostrado bastante eficazes. (...)”. (Ext 947 QO, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, j. 28.5.2014)



    Anoto, mais uma vez, que o presente provimento não impede que as autoridades responsáveis acompanhem, com a devida regularidade, a existência de eventuais mandados de prisão em desfavor do extraditando por outros feitos processuais. 



    Diante o exposto, acolho o pedido da defesa e autorizo a adaptação da prisão para fins de extradição às condições do regime aberto.



    Oficie-se à Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3ª RAJ - Bauru/SP, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bem como ao Ministério da Justiça e de Segurança Pública e ao Ministério das Relações Exteriores, dando conta desta decisão



    Oficiem-se. Intimem-se. Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente